Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700037-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMMILY FLUGEL MATHIAS MAIA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 09a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 20/03/2024 a 01/04/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora